Tribunal: TJDFT
Processo: 0754041-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754041-64.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: MAURO LUCIANO HAUSCHILD D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MAURO LUCIANO HAUSCHILD: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. A executada apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD ao ID 220324299. Informa que os valores bloqueados seriam impenhoráveis com base na jurisprudência do STJ que admite exceção ao artigo 833 do CPC, para quantias inferiores a 40 salários mínimos que se encontravam em conta corrente. Em que pesem as alegações apresentadas, estas não têm como prosperar. Explico: Inicialmente, urge repisar que o executada possui diversas contas correntes, o que denota a possibilidade de recebimento de valores por diversas formas. Por outro lado, apesar de o eg. STJ vir entendendo ser impenhorável quantia inferior a 40 salários mínimos, há nesse feito a necessidade de se realizar o distinguishing, já que não comprovou a executada que os valores penhorados trariam prejuízos ao seu mínimo existencial ou que lhe colocassem em um estado de miserabilidade, eis que percebe quantias vultosas mensais para suprir seus custos. Este é o entendimento perpetrado por este eg. TJDFT, conforme aresto abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOSMÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Mantém-se a constrição se, por inércia do executado, não restou demonstrado que os valores encontrados em seu nome se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade e, ainda, as circunstâncias corroboram o fato de se tratar de valor não essencial ao mínimo existencial do executado que, após mais de nove meses da penhora, não cooperou para a liberação dos valores indisponíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07276330720228070000, Ac: 1714758, 4a Turma Cível, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Publicado no PJe : 07/07/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme relatórios médicos, a executada encontra-se em tratamento com dependência total de profissionais e de familiares, com cobertura quase que total de seu Plano de Saúde. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada no que pertine à alegação de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta corrente e sendo que o valor percorrido tem caráter alimentar, já que se trata de honorários sucumbenciais, rejeito essa questão e mantenho incólume a penhora de R$ 19.401,92. Por outro lado, também rejeito a tese de impenhorabilidade do veículo que a executada possui, primeiro, porque, como dito acima, esta sequer possui condições de utilização do bem móvel como meio de transporte, já que totalmente dependente de terceiros para a realização de atividades básicas diárias. Ademais, não demonstrou a parte executada a total indispensabilidade do uso do bem, já que existem diversos meios de transportes outros que podem suprir com os seus interesses. Neste sentido, vejamos o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE IDOSO. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ALEGADO. É possível a declaração de impenhorabilidade do veículo sobre o qual recai constrição quando comprovada a indispensabilidade de seu uso. Entretanto, no caso concreto, em que pese a demonstração de que o embargante realiza tratamento médico, a possibilidade de utilização de outros meios de transporte não configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco restrição à liberdade de locomoção ou prejuízo à saúde do litigante. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível No 70064472574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 13/05/2015).(TJ-RS - AC: 70064472574 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 13/05/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2015) Desse modo, aguarde-se a preclusão desta decisão para a expedição do alvará/ofício de levantamento em favor do credor. Em expedido o documento, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do crédito, já com o abatimento do valor constrito bem como apresente outros bens suscetíveis de penhora.” A Agravante sustenta (i) que “é pessoa idosa, portadora de doenças graves (no plural mesmo), sendo todo o seu rendimento voltado a satisfação de uma vida digna, pois encontra-se em uma situação de HIPERVULNERABILIDADE”; (ii) que “estão presentes nos autos, farto conjunto probatório que comprovam tanto a extrema fragilidade da saúde da agravante, como a necessidade de utilização integral de sua fonte de renda - e mesmo assim é necessário a colaboração de terceiros - para cobrir despesa médicas essenciais a vida humana”; (iii) que “a penhora acarreta de forma grave, prejuízo para a própria subsistência da agravante, que hoje precisa de seus rendimentos e dos valores para fazer jus aos vários tratamentos médicos pela qual vem passando, conforme já amplamente demonstrado por farto arcabouço documental”; (iv) que “o valor penhorado mostra-se inferior ao limite de 40 salários mínimos, o que, ao nosso sentir determina a sua impenhorabilidade, pois são valores necessários a assegurar a sobrevivência digna da executada, pois necessita a todo momento de valores para fazer jus a sua situação de HIPERVULNERABILIDADE”; (v) que “já demonsatrou a necessidade de utilização de todos os seus recursos em prol da sua manutenção de vida, o que também se aplica aos valores objeto de constrição judicial”; (vi) que “a alegação de a execução tem caráter alimentar, por se tratar de verba decorrente de honorários advocatícios, não é oponível à declaração de impenhorabilidade, conforme já assentado pelo STJ, inclusive em sede de TEMA REPETIVO N.1153”; (vii) que “o plano de saúde não cobre as despesas essenciais a manutenção da vida da agravante, tanto que declarado no Imposto de Renda as despesas com: FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPEUTA, GERIATRA, PLANO DE SAÚDE”; (viii) que o “veículo objeto de bloqueio judicial é utilizado exclusivamente para o transporte da executada em seu tratamento de saúde ou para o hospital, para compra de suas necessidades vitais, pois é acometida de eventos de CONVULSÕES, sendo extremamente necessário a sua locomoção urgente ao hospital através do único bem móvel que possui em seu nome, como por exemplo, a última crise ocorrida em 30.11.2024”; (ix) que “Trata-se de bem que integra e é necessário ao tratamento médico, pois o transporte para tratamentos de saúde e emergências é necessário, o que justifica o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo”; e (x) que “a utilização de outros meios de transporte, além de acarretar o aumento na utilização de recursos financeiros, também geram prejuízo aos deslocamentos necessários, aumentando, por óbvio o tempo de deslocamento e stress, prejudicando sim a manutenção digna da vida”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o desbloqueio dos bens e valores” ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, em sede cognição sumária, que os bloqueios eletrônicos recaíram sobre verbas de cunho alimentar. De outra borda, quantia depositada em conta corrente não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, salvo quando necessária à preservação do mínimo existencial do devedor. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. (...) SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)(REsp 1.660.671/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/05/2024)” Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado. O fato de a Agravante ser idosa e o veículo útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Não se pode concluir, portanto, pela probabilidade do direito da Agravante. Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a decisão agravada condicionou à preclusão o levantamento da quantia bloqueada, ou seja, por seu próprio teor não haverá liberação antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator